Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718103-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO BRANT SOBRINHO EMBARGADO: ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ALTINO JOSE MACHADO BRANT, FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA, ESPÓLIO DE JOSÉ DA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator